Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE PENA. ACOLHIMENTO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas e o depoimento do policial comprovam, em relação a ambos os acusados, a autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, devendo ser mantida a condenação dos réus.
2. O quantum de diminuição pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria do primeiro apelante, deve guardar proporcionalidade com a pena-base imposta.
3. Em relação à dosimetria da pena do segundo apelante, o quantum de aumento pela agravante da reincidência, em montante equivalente à fração de 1/6 (um sexto), guarda proporcionalidade com a pena-base fixada.
4. Deve ser afastada a condenação a título de danos materiais e morais, no que tange a ambos os réus, uma vez que o Ministério Público fez o pedido apenas em alegações finais, impossibilitando a eles pudessem se manifestar sobre o pedido, restando caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), elevar o quantum de diminuição de pena por força das circunstâncias atenuantes reconhecidas, reduzindo-lhe as penas, ao final, de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, e ainda para excluir a quantia fixada a título de indenização por danos materiais e morais. Recurso do segundo apelante parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão mínima, excluir a quantia fixada a título de indenização por danos materiais e morais.